Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0707912-12.2022.8.07.0019 APELANTE: FLAVIO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em petição de id 78906498, o advogado informa a renúncia do mandato, “tendo em vista que o Apelante deseja ser patrocinado pela DPDF”. No mais, junta aos autos a fotografia de id 78906499, com tela de um aplicativo de mensagens (whatsapp). Pois bem. Como cediço, é entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que há “a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação 'Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão.' (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209).” (AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Assim sendo, intime-se o advogado Leandro Barbosa da Cunha, OAB/DF n. 69.727, para comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este possa nomear sucessor, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal. Importante observar que o print anexado em id 78906499 não se presta a tal fim, porque a imagem apenas aponta que houve envio de um áudio, sendo inviável saber qual o seu conteúdo. Além disso, não há qualquer menção ao nome do representado ou ao número do processo. Consta ainda uma tarja preta que impede a análise de eventual contexto da mensagem. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator